Tribunal: TJMT
Processo: 1031121-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031121-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VADILZA APARECIDA DE MAGALHAES - CPF: 531.557.501-20 (RECORRENTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SUSPENSÃO DE SALÁRIO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. IMPOSSIBILIDADE. PARTE QUE SE NEGA A FAZER OPÇÃO POR UM DOS CARGOS.

SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A suspensão de vencimentos da autora, por sua culpa exclusiva, não permite o reconhecimento do dano moral.

2.
Sentença mantida.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a suspensão de vencimentos da autora se deu por sua culpa exclusiva, pois se recusou a seguir os procedimentos legalmente determinados, inexistindo o nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

A reclamante requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado a indenizá-la por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao argumento de que teve os seus salários indevidamente suspensos, enquanto discutia judicialmente a possibilidade ou não da cumulação dos cargos de técnico em nutrição escolar (TNE) e Professor no Munícipio.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022